Tribunal: TJDFT
Processo: 0717747-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717747-27.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTES: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL APELADO: RODRIGO LEITUGA DE CARVALHO CAVALCANTE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto à petição do apelado requerendo a devolução dos autos à relatoria do e. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA (Id 49466317). Deve a parte insatisfeita com a decisão de declinação de competência, suscitar o devido conflito de competência, consoante previsão dos arts. 951 e 953, II, CPC c/c art. 206 do Regimento Interno deste e. TJDFT. Brasília, 21 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora